Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. COLISÃO. COBERTURA. PREVISÕES CONTRATUAIS. CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. A despeito de a Seguradora asseverar a inexistência de cobertura para casco do próprio veículo em caso de colisão, depreende-se não haver menção expressa a essa exclusão na apólice.
3. A Seguradora não foi capaz de demonstrar que a Segurada tinha ciência dessa informação antes da contratação do seguro.
4. Diante desse panorama, uma vez que o caso em análise se submete às normas consumeristas, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. No mesmo sentido, preleciona o art. 423 do CC. Precedentes.
5. Quanto ao salvado, não há reparos a serem feitos na r. sentença, uma vez que houve a disposição expressa sobre o trâmite a ser seguido, já considerando as disposições contratuais bem como o fato de que o veículo estava gravado com alienação fiduciária, o que impede a Segurada de transferir a propriedade do salvado, antes da satisfação do saldo devedor.
6. Quanto ao prequestionamento, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
7. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral “in re ipsa”.
8. Uma vez que a questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigura-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pela Autora em razão da conduta da Ré.
9. Apesar de indevida a negativa de cobertura, a ausência de demonstração de efetivo prejuízo aos direitos da personalidade da Autora torna descabido o pleito indenizatório.
10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral.
11. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.